Tribunal: TJMT
Processo: 1006577-41.2021.8.11.0007
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006577-41.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHAEL ALEX RODRIGUES - CPF: 055.388.341-07 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ANA CARLA CAROLINE RODRIGUES MACHADO LEITE - CPF: 062.255.801-31 (RECORRIDO), ALAF MACHADO LEITE - CPF: 061.020.791-16 (RECORRIDO), NELSON MACHADO LEITE - CPF: 249.675.211-34 (RECORRIDO), MELQUIZEDEQUE MACHADO LEITE - CPF: 060.992.391-97 (RECORRIDO), AZAFE MACHADO LEITE - CPF: 022.813.291-60 (RECORRIDO), MACLIN MACHADO LEITE - CPF: 022.332.321-78 (RECORRIDO), RICARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 945.380.001-59 (RECORRIDO), JOAO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 981.336.671-00 (RECORRIDO), ELIELTON BARBOSA DE SOUSA - CPF: 022.820.301-50 (RECORRIDO), RUBENS RODRIGUES BORGES JUNIOR - CPF: 881.154.101-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDECIR EVANGELISTA DA GAMA (RECORRIDO), VALDECIR EVANGELISTA DA GAMA - CPF: 486.640.061-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

CRIME
DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
.
DESCABIMENTO
.
PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVE
L ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO
CRIME CONTRA A VIDA
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
2.

PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
INVIABILIDADE
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

DECISUM
MA
NTIDO. 3
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1º, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

2.

A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa
modificador de pena
, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXV
III,
d
, da Constituição Federal.

3
. R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Michael Alex Rodrigues
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara da Comarca de
Alta Floresta
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1006577-41.2021.8.11.0007
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), determinando
a
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
202076188
, postula sua despronúncia do crime de homicídio ante a suposta ausência de indícios de autoria; requerendo,
subsidiariamente
, o afastamento da qualificadora
e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
202076190
, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do
presente
recurso
.

E
, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
203305188
,
segue a mesma
linha intelectiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
202074277
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do
s inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 20 de maio de 2016, por volta das 22h00, na Avenida Ariosto da Riva, S/N, no Bairro setor G, neste município de Alta Floresta/MT, o denunciado
MICHEL ALEX RODR
IGUES
, com manifesta intenção homicida e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Valdecir Evangelista da Gama.

Segundo apurado, nas condições de tempo e espaço acima narradas, o denunciado
MICHEL
adentrou uma construção civil e aproveitando-se que a vítima
encontra-se
deitada e dormindo no local, em posse de uma arma de fogo calibre .38 efetuou dois disparos contra a cabe
ça do ofendido à curta distância, causa eficiente de sua morte, sem que ela pudesse esboçar qualquer defesa.

Consta ainda, que após executar a empreitada criminosa MICHEL retirou-se do local e foi pescar no
Rio Teles Pires, local onde se desfez da arma de fogo utilizada no crime.
[...].

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prev
ê
, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabele
ce
o art. 415 do mesmo diploma que o juiz

poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio
qualificado
(art. 121, §

2º,
IV
,

do Código Penal), ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
202074279, p. 9
)
;
L
audo
P
ericial n.
510.2.06.2016.0
07094-01
(ID
202074281
,
p.
46
-
55
)
;

bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal;
o mesmo acontecendo

com os
indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente.

Com efeito, o
recorrente, quando foi ouvido na fase administrativa,
acompanhado de seu advogado,
afirmou que

enquanto estava a caminho de sua pescaria, passou em frente da construção que trabalhava e percebeu uma movimentação estranha, decidindo parar no local para verificar
o que estava acontecendo. Ao entrar na obra, viu
uma porta aberta, momento em que uma pessoa correu em sua direção
e supôs
que estava segurando um pedaço de ma
deira, mas por estar muito escuro, não pôde afirmar com certeza, por isso se sentiu ameaçado, imaginou
que o
indivíduo
queri
a furtar os objetos do local, razão
pela qual
atirou duas ou três vezes contra a pessoa.
O recorrente s
egue narrando que deixou o local, passou o final de semana em sua pescaria, onde dispensou a arma utilizada
.
Ao retornar no domingo
, contou aos seus pais dos disparos que
fez
na construção,
quando
sua mãe lhe contou que a vítima era
Valdecir
.

Em juízo, o recorrente
exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
No entanto, as testemunhas
que encontraram o corpo da vítima,
Alaf
Machado Leite e Nelson Machado Leite
,
na segunda fase da persecução penal,
afirmaram que
o autor
do crime
seria Michel
Alex
, pois
este

havia confessado a autoria do crime à polícia
.

Aliás, eis
no ponto que interessa, o resumo dos depoimentos

das referidas
testemunhas
extraído
s
da sentença de pronúncia, vista no ID 202076179
:

[...]
que trabalhava na construção onde o crime ocorreu e seu para era o construtor; que havia um barraco no local, onde se faziam as refeições; que quando retornaram para o local quando a
energisa
instalou a energia, o acusado esta
va parando no local; que deixaram ele ficar por ali por terem ficado com dó dele; que a vítima não trabalhava com o declarante e os pedreiros; que a obra era cercada com telhão e portão de zinco, e para entra tinha qu
e tirar o arame e entrar pelo canto; que a vítima tinha problema com bebidas, ele tomava corotes de pinga; que sabe que na época o acusado bebia, mas não se sabe se tinha
envolvimento
com drogas; que estava indo para a obra levar uns peixes para col
ocar num freezer que havia no local; que quando foi entrar dentro do quarto, deparou com a vítima morta já; que não teve coragem de chegar perto do corpo;
que havia sangue no colchão pelo chão; que então chamaram a polícia, que esteve no local;
que posteriormente ficou sabendo que o acusado tinha contratado um advogado e havia se entregado
.

[...]

(
Alaf
Machado Leite
)

[...]
que estava em casa quando foram levar uns peixes no serviço, onde estava o freezer; que no local encontraram o corpo, e então chamaram a polícia; que a vítima era um coitado, andarilho que parava n
a rodoviária; que a vítima se apossou do barraco, e resolveram deixa-lo morando no local; que então passaram a gostar da vítima, que era um amor de pessoa; que a vítima disse que tinha vindo do Paraguai
, onde teria matado um irmão dele lá; que então teria virado um andarilho; que chegou a ver o corpo e viu que os tiros foram na cabeça mesmo;
que havia sangue no local, no colchão e na
cama;
que o Michel se entregou na polícia
; que o Michel disse que teria uma rixa com ele na época, que não tinha nada de concreto de rixa entre eles; que nunca o acusado se queixou
da vítima com o declarante.

[...]

(
Nelson Machado Leite
)

Verifica-se, pois, que as duas testemunhas, em juízo, narraram que
tomaram
conhecimento de que Michel
Alex
havia se entregado na polícia, confessando a autoria do assassinato de Valdecir
. Além disso, infere-se do depoimento extrajudicial do recorrente que ele
, de fato,
afirmou ter
cometido o delito
que
foi atribuído a
sua pessoa
.

Nesse contexto, a confissão extrajudicial do
recorrente
,

corroborada pela prova pericial e por depoimentos
das
testemunh
as, estes produzidos

sob o crivo do contraditório, mostra
m
-se apt
os
a justificar a
existência de indícios suficientes de autoria para a
submissão
de

Michael Alex
a julgamento

perante o Tribunal do Júri
, tal como preconiza o Enunciado Orientativo n. 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
assim redigido:

“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
.
”

Daí por que é forçoso reconhecer que, na espécie, estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar
sua
despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida essa pretensão seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não praticou a conduta descrita na exordial acusatória.

Além do mais, tal como foi consignado linhas volvidas, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando restar indiscutível a ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do
recorrente
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Desse modo,
é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras da existência do fato, eis que, como dito
anteriormente
, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade, conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A propósito, esta Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2º, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da
materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(
TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.10.2020 e publicado no DJE de 29.10.2020)
Destacamos

Diante do exposto, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia
;
e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII
,
d
, d
a Constituição Federal.

Noutra vertente, o recorrente requer o decote da causa modificadora de pena prevista no inciso I
V
, § 2º, art. 121, do Código Penal. Contudo,
igualmente,
não se sustenta o pleito objetivando a exclusão da qualificadora referente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, porque seu afastamento, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nos casos em que for manifestamente improcedente, situação, essa, que, não
ficou
demonstrada nestes autos, motivo pelo qual não se pode falar em
sua
exclusão.

Além do mais
, no
que se refere ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, constata-se destes autos que há elementos indicativos de que o crime foi praticado
quando

“a vítima estivesse dormindo e seu agressor entrou furtivam
ente”
ou
que

“
a vítima conhecia seu autor”
, sendo essa a conclusão
a que chegou

os subs
critores do laudo

pericial
, encontradiç
o
no ID 202074281, p. 46/55
,
de cujo documento se
destaca esta parte:

Dessa forma, é imperativo ressaltar que não se sustenta o pleito objetivando a exclusão da referida qualificador
a
, tendo em vista que, conforme
consta

da prova técnica
acima

referida
,
o
recorrente
, em tese,
deflagrou tiros de arma de fogo
na cabeça da vítima, sem
lhe
dar qualquer chance de defesa
que poderia estar dormindo
.

P
o
r conta disso
,
é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo recorrente
não
merecem prosperar, pois, como
asseverado linhas
volvidas, não é possível
a exclusão da qualificadora em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e a aludida causa qualificativa, eis que o entendimento pretoriano c
aminha no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de J
ustiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes
.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente p
ode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021)
Destacamos

De sua parte, e
ste Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria, assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva e havendo nos autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N
.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
08
.
2022
e publicado
no DJE
de
26
.
08
.
2022)
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Destarte, por se tratar de decisão de pronúncia e havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a manutenção dessa causa qualitativa para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença,
juízo
natural da causa.

Por derradeiro, é
importante acentuar que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s
qualificadora
s
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Michel Alex Rodrigues
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Alta Floresta
/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024